Tribunal: TJMT
Processo: 1028263-71.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028263-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA - CPF: 240.938.661-04 (AGRAVADO), DYNAIR ALVES DE SOUZA - CPF: 571.401.701-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE EM HOME CARE NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM REGIME INTEGRAL - RECUSA NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DO PACIENTE – NEGATIVA INDEVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O
plano
de
saúde
não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico
especialista que acompanha
o paciente, ao fundamento de que
não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde.

Assim, “
Demonstrada, por meio de parecer médico, a necessidade de acompanhamento Home Care da autora, há de ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento com a disponibilização de técnico de enfermagem para cuidados pelo período de 24 horas. (...)”
(N.U 1022951-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 22/03/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028263-71.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
Dra. Maria Lúcia Prati
, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1002831- 91.2025.8.11.0051 ajuizada por
RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA
, deferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de determinar que a parte requerida forneça/custeie, em até cinco (5) dias e pelo período que se fizer necessário, os serviços de enfermagem em regime integral prestados à parte requerente na modalidade de internação domiciliar (home care), sob pena de incidir em multa diária por dia de descumprimento.

Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Defende que
“o estado clínico do Agravado não é elegível a implantação de atendimento home care, uma vez que não atende os pré requisitos para tanto
” (sic).

Sustenta que “
o serviço de home care, é implementado por livre liberalidade por algumas operadoras de planos de saúde, como sendo um "plus" a mais aos seus beneficiários, ressaltando que o caso do Agravado trata-se de atendimento domiciliar”.

Contudo, alega que
“não há qualquer norma que obrigue os planos de saúde a oferecer o serviço citado, eis que não está previsto no Rol de Procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
” (sic).

Afirma que
“conforme relatório emitido pela empresa prestadora do serviço de atendimento domiciliar, a residência do paciente não possui as condições mínimas de suporte para a manutenção do home care, uma vez que, na residência vivem apenas o paciente, de 95 anos, e sua esposa, de idade semelhante e também acamada, não havendo no local um responsável legal apto a acompanhar o tratamento
” (sic).

Discorre que “
a exclusão contratual em análise não possui qualquer vedação legal, inexistindo obrigação prevista no contrato ou na lei que fundamente a cobertura de gastos referentes ao tratamento domiciliar, devendo ser destacado o fato de inexistir a obrigatoriedade de a operadora custear a substituição de um cuidador familiar por um profissional da saúde
” (sic).

Destaca que
“não há discussão acerca da necessidade ou não da parte Agravada de atendimento domiciliar. No entanto, vale lembrar que este atendimento deve ser ADEQUADO ÀS SUAS CONDIÇÕES DE SAÚDE e não as necessidades e conforto dos familiares”
(sic).

Assevera que
“apesar da não obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer o tratamento home care, a agravante fornece os serviços requisitados dentro da condição clínica do paciente, entretanto, fora solicitado atendimento domiciliar multidisciplinar com fornecimento de técnico 24 horas, porém, verificou-se a desnecessidade dos serviços domiciliares e de técnico de enfermagem pelo período de 24 horas, tendo em vista que o estado clínico não é elegível a internação domiciliar”
(sic).

Pondera que “
o fato de o agravado não contar com apoio familiar constante não cria obrigações para a operadora de saúde fornecer assistência contínua, pois essa é uma questão social e não contratual. Uma operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a fornecer serviço de enfermagem com base na dificuldade da família em prestar cuidados, pois essa obrigação não decorre do contrato nem da legislação vigente
” (sic).

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do mérito do presente recurso, e no mérito, pugna pelo seu provimento, para reformar a decisão recorrida a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção.

A liminar foi
indeferida
na data de 26 de agosto de 2025 (Id. 309711879).

A parte agravada ofertou a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.

315265363

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da douta Procuradora
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros,
opinou pelo
provimento parcial
do recurso para admitir a possibilidade de imposição de renovação da prescrição médica a cada seis meses para verificar a necessidade da internação domiciliar (Id. 320006376).

Preparo recolhido no Id. 308813375.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que deferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de determinar que a parte requerida/agravante forneça/custeie, em até cinco (5) dias e pelo período que se fizer necessário, os serviços de enfermagem em regime integral prestados à parte requerente/agravada na modalidade de internação domiciliar (home care), sob pena de incidir em multa diária por dia de descumprimento, nos seguintes termos:

“(...)
Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se que deve prosperar o pedido de tutela provisória de urgência antecipatória, porquanto os requisitos para sua concessão estão configurados.

Com efeito, a probabilidade do direito invocado é evidente, uma vez que os documentos que instruem a inicial demonstram a imprescindibilidade do fornecimento do serviço de saúde fustigado pela parte requerente, sendo certo que a prescrição solicitando o tratamento domiciliar pelo médico responsável deve prevalecer sobre outras opiniões, máxime quando o quadro de saúde apresentado pelo beneficiário do plano de saúde é sobremaneira debilitado.

Ademais, a despeito de ser incontroversa a cobertura do serviço pleiteado, é certo que a negativa da continuidade/fornecimento do tratamento de saúde, na forma prescrita pelo profissional médico, revela abusividade na conduta da parte requerida, de modo que possível a adoção de postura mais favorável ao usuário do plano de saúde, o qual, deveras, possui idade avançada e encontra-se gravemente enfermo.

Não por outro motivo é assente a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo a prescrição médica e demonstrada a imprescindibilidade do serviço de saúde de internação domiciliar, é obrigação do plano de saúde fornecê-lo, independentemente das disposições contratuais.

(...)

Por seu turno, e consoante já delineado em breves linhas, o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo restou comprovado em virtude de que os documentos médicos coligidos ao caderno processual demonstram a gravidade do quadro de saúde da parte requerente, o que é sopesado face sua idade avançada, a demonstrar, por corolário, a imprescindibilidade da continuidade dos serviços de enfermagem em regime de internação domiciliar para possibilitar-lhe o pleno gozo do direito universal à vida.

Destarte, uma vez que os elementos processuais coligidos aos autos junto à petição inicial indicam a verossimilhança das alegações autorais, bem como o perigo de dano irreparável caso não seja fornecido o serviço de saúde na forma prescrita pelo profissional médico, de rigor o deferimento da tutela provisória de urgência, sendo despicienda, inclusive, a oferta de caução, porquanto inoportuno alegar a irreversibilidade da decisão quando a negativa na prestação do serviço de saúde contratado atenta contra a dignidade da pessoa humana.

(...)

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO: a) DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para DETERMINAR que a requerida FORNEÇA/CUSTEIE, em até cinco (5) dias e pelo período que se fizer necessário, os serviços de enfermagem em regime integral prestados à parte requerente na modalidade de internação domiciliar (home care), sob pena de incidir em multa diária por dia de descumprimento.

Pois bem. Da análise dos documentos trazidos quando do ajuizamento da ação, comprova-se a existência da relação contratual entre as partes, cujas regras se sujeitam à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que a interpretação a ser dada sobre as cláusulas contratuais, especialmente as de caráter restritivas, deve privilegiar a parte mais vulnerável (consumidor), como forma de se garantir o equilíbrio na relação contratual.

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Logo, não cabe à operadora de saúde negar e/ou determinar qual tratamento mais adequado ao segurado, o que somente pode ser feito pelo profissional de medicina que acompanha o paciente.

In casu
, observa-se que a parte autora/agravada apresentou laudo médico (Id. 202200415 – autos de origem), datado de 18/07/2025, subscrito pela Dra. Nilza Alvellos Fernandes Neta, CRM /MT 14340, em que de forma expressa atestou os seguintes termos:

Conforme se infere dos autos, o agravado, idoso com mais de 95 anos de idade, é portador de diversas comorbidades e acometido por AVC isquêmico, fato que culminou na necessidade de internação domiciliar (home care) com acompanhamento contínuo de enfermagem.

A prescrição do atendimento com técnico de enfermagem 24 horas foi firmada por médica responsável vinculada à própria rede conveniada da Unimed, contudo, a operadora de saúde negou o fornecimento do serviço, obrigando o requerente e seus familiares a custearem, por conta própria, o atendimento básico necessário à manutenção de sua vida e dignidade, gerando prejuízos materiais e risco concreto à sua saúde.

Ressalte-se ainda que o quadro do Requerente se agravou após a propositura da ação tendo inclusive ocorrido nova internação deste em decorrência de broncoaspiração (prontuários do SAMU e hospital anexos) e a própria fisioterapeuta da terceirizada da Requerida que o acompanha atestou em setembro deste ano que:

Desta forma, foram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vez que o agravado anexou à petição inicial 02 (duas) prescrições encaminhadas à agravante com solicitação de acompanhamento por técnico de enfermagem, em período integral.

Assim sendo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se encontra presente em razão do quadro grave em que se encontra o requerente, necessitando de acompanhamento em tempo integral, caso não tenha o devido acompanhamento por técnico de enfermagem.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – RECUSA NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DO PACIENTE –
PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PELO PERÍODO DE 24 HORAS – NEGATIVA INDEVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde.

Assim, “Demonstrada, por meio de parecer médico, a necessidade de acompanhamento Home Care da autora, há de ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento com a disponibilização de técnico de enfermagem para cuidados pelo período de 24 horas. (...)” (N.U 1022951-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 22/03/2022)”
(N.U 1023878-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE
– TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA –
TRATAMENTO HOME CARE – PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PELO PERÍODO DE 24 HORAS – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA PARTE AGRAVADA – DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO
– PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada, por meio de parecer médico, a necessidade de acompanhamento Home Care da autora, há de ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento com a disponibilização de técnico de enfermagem para cuidados pelo período de 24 horas.

Diante da imprescindibilidade do cumprimento da medida de plano com relação à manutenção do tratamento Home Care e técnico em enfermagem, aliada à probabilidade do direito invocado, não se mostra razoável a exigência de prestação de caução pelo beneficiário, pois o plano de saúde é pago justamente para o usuário não precisar desembolsar valores vultosos no momento que precisa de tratamento médico.”
(N.U 1022951-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 22/03/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR – NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - É possível concluir que a falta do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a pertinência da decisão agravada, que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar, custear e providenciar o serviço de Home Care.”
(N.U 1012108-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

É de se mencionar, ainda, que a vida é o maior bem jurídico protegido pelo nosso ordenamento jurídico, sendo, portanto, superior aos direitos meramente patrimoniais. Isso porque, a lesão ao patrimônio do indivíduo pode ser, caso necessário, ressarcida por meio de perdas e danos, o que não ocorre nos casos em que envolvam o direito à vida.

A propósito:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE.
PACIENTE NONAGENÁRIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...)
3. Esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que
não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde
e ainda que,
na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor
(REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). (...)”
(STJ - AgInt no AREsp 1750535/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021) (sem destaques no original)

No caso, como visto, o Juízo de origem agiu de forma prudente ao deferir o provimento jurisdicional pretendido, mormente considerando que no caso sob análise restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, alicerçado no fato da gravidade d
o quadro que se encontra o autor/agravado.

Logo, neste momento, ante a expressa indicação médica, a operadora do plano de saúde deve providenciar o profissional indicado pelo médico especialista.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025